Tribunal: CARF
Processo: 10530.721621/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721621/2013-19
RESOLUÇÃO
2402-001.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto
Colabardini Filho.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 20/03/2013, fls. 243, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias e aplicação de multa
isolada (150% - falsidade de declaração), conforme Autos de Infração DEBCAD no 51.005.724-1
(GLOSAS) e no 51.005.723-3 (MULTAS), fls. 232/242, decorrentes da GLOSA de compensações
indevidas informadas em GFIPs, referente aos períodos de 02/2010 a 02/2011, totalizando o
montante em R$ 1.085.935,78, fls. 2.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721621/2013-19
2
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 005/007, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0510200.2011.00407, constando dos autos intimações ao sujeito
passivo e respectivas respostas, além de outros documentos, conforme fls. 9 a 231.
Em apertada síntese, trata-se da glosa de compensações consideradas pela
autoridade como indevidas, informadas em GFIPs do período, fls. 220/230, em razão da obtenção
de decisão judicial favorável, mas não definitiva, em ação mandamental quanto a créditos
previdenciários decorrentes de auxílio-doença (15 primeiros dias), adicional de férias e aviso
prévio, PJ no 2010.33.04.000727-8, renumerado para no 58106.23.2010.4.01.3400, extrato de
andamento a fls. 217/219, donde manifestou o auditor-fiscal a compensação ocorrer sobre
expressa vedação legal, inserta no art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.177, de
1966.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em
19/04/2013, por meio da qual argumentou com suas teses de defesa e requereu a improcedência
da exação, fls. 245/268, ocasião em que também juntou cópia de documentos, fls. 269/294.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – DRJ-
FNS julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 07-33.648, de 12/12/2013, de
ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo pode
se ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da decisão
judicial.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros
A contribuinte foi regularmente notificada em 13/04/2014, conforme fls. 306/309.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721621/2013-19
3

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/06/2014 a recorrente, por advogado assistida, instrumento a fls. 358,
interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 311/356, além de cópia de documentos a fls. 359 e
ss.
Consta em despacho a fls. 454 a informação de tempestividade da peça de defesa.
São as alegações:
 PREJUDICIAL
Entende ser necessária a suspensão do processo administrativo, em razão da
existência de ação judicial que discute o crédito lançado e com decisão favorável, apesar de não
transitada em julgado. Apresentou farta doutrina no sentido de sua tese.
 MÉRITO
a) Alegação de diferença entre crédito do contribuinte e tributo
Após apresentar entendimentos doutrinários, aduz haver diferença entre crédito do
contribuinte e tributo, assim entende que o recolhimento indevido e, por este motivo, objeto de
compensação, não se confunde com aquela prescrita descrita no art. 170-A do CTN:
Não podemos confundir "tributos" com os "créditos do contribuinte", seria ferir
o princípio da tipicidade legal. Recolhimento indevido (como a compensação
efetivada nos autos) não é tributo, não se enquadrando na definição do CTN,
mesmo que por estar inserido na esfera de atuação iurídico-tributária, vez que
débito da administração pública, possa ser considerado ente de feição
tributária.(grifo do autor)
(...)
Assim, mesmo ligados aos temas tributários, os créditos do contribuinte em face
da União não podem se classificados como tributos na conformação posta pelo
CTN, portanto, o texto do art. 170-A, sendo muito preciso e taxativo em suas
disposições, informa da impossibilidade de compensação com tributos que se
enquadrem em determinada situação. A qualificação expressa, como requisito
para o seu não-aproveitamento, é que esteja sendo contestado/discutido pelo
sujeito passivo. (grifo do autor)
b) Ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa Selic
Aduz que a Taxa Selic adotada como índice de juros moratórios é manifestamente
ilegal e inconstitucional, ferindo aos princípios da legalidade, anterioridade, inclusive a
nonagesimal, indelegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica:
Ora, ao utilizar a malsinada taxa, como foi dito, cria-se um acréscimo, aumento do
tributo mensal sem que haja previsão em lei, pois a malsinada taxa acaba por dar
rentabilidade ao tributo, figura anômala e incompatível com o Sistema Tributário
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721621/2013-19
4
Nacional. A função da taxa SELIC é remunerar o capital, gerando, portanto um
aumento mensal do tributo sem que a taxa tenha sido criada para tal fim.
Realmente, é induvidoso que, se somente a lei pode criar, somente a lei pode
aumentar um tributo, a não ser nas hipóteses ressalvadas pela própria
Constituição às quais não estão inseridas o poder de o BANCEN criar taxa de juros
por circulares, ainda mais, quando estas não geram apenas a atualização do
tributo, mas um ganho. Admitir fora dessas hipóteses, que o tributo possa ser
aumentado por norma inferior é admitir que essa norma inferior modifique o que
em lei foi estabelecido, o que constitui evidente absurdo.
Só, portanto, mediante lei são possíveis a criação e a majoração de tributos. Não
mediante decreto, ou portaria, ou instrução normativa, ou circular do BANCEN
que criou a Taxa SELIC, ou qualquer ato normativo que não seja lei, em sentido
próprio, restrito.
Igualmente às demais teses, apresenta farta doutrina e também jurisprudência.
 PEDIDO
Protestou pela produção de provas admitidas em direito e requereu, ao final, a
suspensão do curso do processo até o julgamento do mandado de segurança, pela prejudicial e,
no mérito, o conhecimento e provimento do recurso interposto.
É o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Apesar de não constar nos autos a data da postagem, há, porém, informação de
tempestividade, fls. 454, dela me aproveitando quanto a tempestividade da peça recursal, para
além disso o recurso voluntário também obedece aos requisitos legais, portando dele conheço.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
A recorrente pretende a suspensão do processo administrativo em razão da
existência de processo judicial que discute créditos tributários que, aparentemente, foram objeto
de glosa pela autoridade competente, inclusive com imposição de multa isolada como
consequência da compensação tida por indevida em GFIPs.
Em exame aos autos verifico que não há cópia da Ação Mandamental que corre ao
amparo do Processo Judicial no 0001947-57.2010.4.01.3304 (TRF1), ainda sem o trânsito em
julgado (pesquisa processual realizada em 22/03/2023).
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721621/2013-19
5
Ao verificar o Relatório Fiscal, apesar de mencionar tratar de glosas relacionadas
com àqueles créditos que a recorrente informa discutir em sede de mandado de segurança, não
está claro se, de fato, tratam daqueles mesmos objetos da ação judicial.
Há importante precedente deste Conselho quanto à renúncia ao contencioso, em
caso de concomitância, conforme abaixo transcrito:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (sum. Carf no 1)
Deste modo, não estando o processo apto a julgamento, voto pela sua conversão
em diligência, para que a autoridade tributária tome as providências abaixo, produzindo ao final
relatório conclusivo e dando oportunidade para manifestação da recorrente:
 Juntar cópia das principais peças do Processo Judicial no 0001947-
57.2010.4.01.3304 (TRF1), tais como petição inicial e decisões;
 Informar se aqueles créditos glosados são aqueles mesmos discutidos na
Justiça.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 463
DF CARF MF
Original